Tribunal: TJDFT
Processo: 0753378-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O plano de saúde réu opôs embargos de declaração, alegando que o acórdão foi omisso sobre a aplicação subsidiária do CDC, a impossibilidade de reembolso quando há rede credenciada e a inexistência de dano moral diante da mera negativa de cobertura. Pretende o prequestionamento de dispositivos normativos que cita.
2. O acórdão considerou que na situação “em que o retorno haveria de ser no mesmo hospital para continuação do tratamento ali iniciado, conforme determinação médica, o plano de saúde deveria cobrir o atendimento. Assim, se o consumidor foi obrigado a pagar as despesas hospitalares do primeiro dia, a fim de evitar danos irreversíveis à sua saúde e preservar sua vida, o plano de saúde deve reembolsá-lo integralmente da quantia despendida.” E concluiu que a negativa de cobertura gerou danos morais nos autores.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.